Tribunal: TCU
Processo: 020.934/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do Ministério do Esporte, incialmente em desfavor de Nilo Augusto Moraes Coelho e Jairo Silveira Magalhães, em razão da inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada do Termo de Compromisso 0426289-98/2014-BA, firmado entre o referido Ministério e o Município de Guanambi/BA, para a execução de ginásio e de pista de atletismo.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, inicialmente, em desfavor de Nilo Augusto Moraes Coelho e Jairo Silveira Magalhães, em razão da inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada do Termo de Compromisso 0426289-98/2014-BA, firmado entre o Ministério dos Esportes e o Município de Guanambi/BA, para a execução de ginásio e de pista de atletismo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, III, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 excluir o Município de Guanambi/BA da relação processual, arquivando-se os autos para este responsável; 9.2. acolher as alegações de defesa de Jairo Silveira Magalhaes e de Nilo Augusto Moraes Coelho; 9.3 julgar regulares com ressalva as contas de Jairo Silveira Magalhaes e de Nilo Augusto Moraes Coelho; 9.4. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal; 9.5. arquivar os autos.